Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-85.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004758-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BERALDO SODRE - CPF: 036.651.756-23 (AGRAVANTE), ADMITA CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 37.256.194/0001-09 (AGRAVANTE), CLINICA MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 35.314.535/0001-11 (AGRAVADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004758-85.2024.8.11.0000

AGRAVO

–

EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVDADE REJEITADA – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA QUE DESAFIAM O CONTRADITÓRIO E A DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ainda que trate de matéria de ordem pública, descabe a utilização da Exceção de Pré-Executividade se a solução desafia a dilação probatória, conforme é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004758-85.2024.8.11.0000

Agravantes:
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré e Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda.

Agravada:
Clinica Mais Saúde Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelas executadas
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré e Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda.

contra decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda
.

AÇÃO:
Execução nº 1005455-72.2021.8.11.0013
proposta por
Clinica Mais Saúde Ltda.
aqui agravante em face
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda. e Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
.

DECISÃO (id. de origem 141197970)
:
rejeitou

parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelas executadas aqui agravantes, afastou a alegação de nulidade do título executivo por eventual falta de assinatura de 2 testemunhas e pela arguida falta de citação da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
.

Após relato do processado informa ter oposto
de Pré-Executividade em que sustentou a nulidade do título executivo
(
contrato de compra e venda de equipamentos, firmado em 15/06/2020, no valor de R$116.149,69, a ser pago em 20 parcelas mensais de R$8.500,35, convencimento da primeira prestação em 5.10.2020, cuja inadimplência já perfaz 13 prestações até a data da propositura da Execução no dia 25.102021 e 7 a vencer
)
ao argumento de falta de assinatura de 2 testemunhas e da citação da exequente
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
.

Aduzem que a decisão impugnada não analisou o argumento delas executada aqui recorrentes de que apesar de constar no título executivo duas assinaturas de eventuais testemunhas, apenas uma é válida, ou seja, apenas a de
Lucas de S. Mendes
.

Defendem a invalidade da assinatura, como testemunha, de
Ronaldo Gomes Azambuja
, ao argumento de tratar do único sócio da empresa exequente
Clínica Mais Saúde Ltda.
, pessoa que legalmente representou a referida empresa
Clínica Mais Saúde Ltda.
na negociação, cujo contrato lastreia a Execução.

Sustentam que
Ronaldo Gomes Azambuja
não poderia figurar, ao mesmo tempo, como vendedor, enquanto representante legal da empresa exequente aqui agravada, e como testemunha.

Também argumentam que as assinaturas das eventuais testemunhas somente foram postas no contrato em momento posterior à sua celebração, o que no seu entender, também torna impróprio o título, por não ter sido celebrado na presença de 2 testemunhas como exige a regra do art. 784, III, do CPC.

Defendem, assim, a invalidade, por falta de executividade, do título que lastreia a Execução decorrente da falta de assinaturas de 2 testemunhas.

Sustentam ainda a ausência de sua citação

da executada aqui recorrente
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
, em especial, por ter ocorrido a dissolução da pessoa jurídica
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda.
também agravante e, assim, necessariamente, a sucessão processual por sua sócia
Miriam
, o que exigia, portanto, a citação de Miriam para a Execução.

Alegam, que o que juiz de origem julgou foi se para a inclusão de Miriam no polo passivo da Execução era necessário instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cuja questão alegam sequer ter postulado, porquanto alegam ter discutido a falta de citação de Miriam e de adoção do procedimento previsto no art. 110 do CPC c/c art. 330 e art. 689, ambos do mesmo citado código.

Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo.

O efeito da tutela recursal foi indeferido (id. 204606698) e contra esta decisão as agravantes opuseram Embargos de Declaração (id. 205127191), em que defenderam a ocorrência de omissão pela alegada falta de análise do pedido subsidiário consistente na substituição da restrição Renajud e que fosse proibida apenas a transferência.

No id. 207096189 foram apresentadas as contrarrazões aos Embargos de Declaração, em que a agravada/embargada de declaração defendeu o não conhecimento do Agravo por descumprimento da regra do art. 1.018 do CPC/falta de comunicação da interposição ao juízo de origem. No mérito, defendeu o desprovimento dos Embargos de Declaração e a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

No id. 208515667 foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, em que a agravada reiterou o não conhecimento do Agravo por descumprimento da regra do art. 1.018 do CPC/falta de comunicação da interposição ao juízo de origem. No mérito, defendeu o desprovimento do Agravo de Instrumento e a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004758-85.2024.8.11.0000

Agravantes:
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré e Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda.

Agravada:
Clinica Mais Saúde Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelas executadas
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré e Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda.

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que na
Execução nº 1005455-72.2021.8.11.0013
proposta por
Clinica Mais Saúde Ltda.
aqui agravante em face
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda. e Miriam Gonçalves Beraldo Sodré

rejeitou

parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelas executadas aqui agravantes, afastou a alegação de nulidade do título executivo por eventual falta de assinatura de 2 testemunhas e pela arguida falta de citação da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
.

Cuida-se, na origem, de
Execução
proposta por
Clinica Mais Saúde Ltda.
aqui agravante em face
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda. e Miriam Gonçalves Beraldo Sodre
aqui agravadas,
lastreada
no contrato de compra e venda de equipamentos firmado em 15/06/2020 no valor de R$116.149,69, a ser pago em 20 parcelas mensais de R$8.500,35, com vencimento da primeira prestação em 5.10.2020, cuja inadimplência já perfazia 13 prestações até a data da propositura da Execução no dia 25.102021 e 7 a vencer.

Em 31.1.2022 foram opostos Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes.

A dívida foi atualizada em 26.9.2023 para o montante de R$397.809,502 (id. de origem 130206873).

Em 27.10.2023 foi feito penhora
on-line
e o bloqueio do valor R$40.474,19 nas contas de titularidade da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravante, conforme id. de origem 13297678 e em 30.10.2023 foi deferido o bloqueio de bens pelos sistemas Renajud (restrição judicial sobre veículos automotores) e Sisbajud, conforme id. de origem 132489370.

Em 10.11.2023, id. de origem 134132231, as executadas aqui agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade em que sustentaram, em síntese, a nulidade do título exequendo por eventual falta de assinaturas de 2 testemunhas e da citação da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravante.

Defenderam a invalidade da assinatura, como testemunha, de
Ronaldo Gomes Azambuja
, ao argumento de tratar do único sócio da empresa exequente
Clínica Mais Saúde Ltda.
, pessoa que legalmente teria representado a referida empresa
Clínica Mais Saúde Ltda.
na negociação, cujo contrato lastreia a Execução.

Sustentaram que
Ronaldo Gomes Azambuja
não poderia figurar, ao mesmo tempo, como vendedor, enquanto representante legal da empresa exequente aqui agravada, e como testemunha e que as assinaturas das eventuais testemunhas somente foram postas no contrato em momento posterior à sua celebração, o que no seu entender, também torna impróprio o título, por não ter sido celebrado na presença de 2 testemunhas como exige a regra do art. 784, III, do CPC.

Também alegaram a ausência de citação da executada aqui recorrente
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
, em especial, por ter ocorrido a dissolução da pessoa jurídica
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda.
aqui também agravante e, assim, necessariamente, a sucessão processual por sua sócia
Miriam
, o que exigia, portanto, a citação de
Miriam
para a Execução.

Em 23.11.2023, id. de origem 135096613, a exequente aqui agravada
Clínica Mais Saúde Ltda.
defendeu, em síntese, a rejeição liminar da Exceção de Pré-Executividade em razão, em especial diante do trânsito em julgado dos Embargos à Execução nº 1000367-19.2022.811.0013.

Em 4.12.2023, id. de origem 135960035, o juízo de origem analisou apenas o pedido de tutela de urgência formulado na Exceção de Pré-Executividade consistente na liberação do valor de R$40.474,19 bloqueado na conta da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré,
cujo pleito foi deferido
.

Contra esta decisão a exequente

aqui agravada
Clínica Mais Saúde Ltda.
interpôs o Agravo de Instrumento nº 1001492-90.2024.811.0000,
que foi provido
em 13.3.2024
e reformada decisão de origem que tinha liberado o valor penhorado
(id. de origem 147580586).

E em 21.2.2024, id. de origem 141197970, o juízo de origem analisou
o mérito
da Exceção de Pré-Executividade oposta pelas executadas aqui agravantes
e rejeitou parcialmente a referida objeção
.

Pois bem. Verifica-se que já foram opostos Embargos à Execução (nº 1000367-19.2022.811.0013), em que as executadas aqui agravantes
já alegaram a nulidade do título.
Todavia,

por eventual falta de memória de cálculos e falta de apresentação de Notas Promissórias, bem como falta também

de suposto termo de recebimento. Arguiram ainda a invalidade da Execução ao argumento de tratar de possível doação e não de compra e venda o contrato firmado entre as partes.

Por fim foi postulado o indeferimento do pedido da exequente/embargada de devedora aqui agravada de constrição de bens da pessoa jurídica executada aqui também agravante.

Os referidos Embargos à Execução foram julgados improcedentes e a sentença já transitou em julgado.

Assim, é de se verificar que
a nulidade do título já foi defendida em anterior ocasião
, entretanto por fundamento diverso. Nos Embargos à Execução o fundamento arguido foi o de que faltou a apresentação de memória do cálculo.

Nesta Exceção de Pré-Executividade argui-se a nulidade do título, agora por eventual falta de assinaturas de 2 testemunhas.

Registra-se que não incide preclusão sobre as nulidades absolutas, que pode, inclusive, ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Todavia, também é certo que as nulidades devem ser arguidas no primeiro momento que a parte manifestar no processo e este fato já ocorreu quando foi arguida a nulidade do título, embora por outro fundamento
.

Aliás,
a nulidade do título já foi rejeitada
.

Assim, as questões mesmo de ordem públicas não podem ser renovadas se já foram decididas
.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
.

IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.110.890/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)
(grifei).

Realça-se que a renovação de
fundamento
não se mostra razoável, sob pena da questão não ter estabilização.

Ademais, as questões como postas não encontram espaço para ser dirimida na estreita via da Exceção de Pré-Executividade que é admitida nos casos em que as questões de ordem pública
possam ser aferidas de plano pelo julgador, ou seja, que não desafie dilação probatória
.

No caso, a alegada falta de assinatura de 2 testemunhas no contrato que lastreia a Execução demanda análise exauriente, porquanto a discussão não se limita à simples verificação de não constar assinaturas de 2 testemunhas no referido contrato que instruiu a Execução.

A análise vai além, porquanto o fundamento do pedido é de eventual invalidade de uma das duas assinaturas postas no contrato que instruiu a Execução, por entender as executadas aqui recorrente que um dos subscritores não poderia figurar como testemunha por possivelmente compor o quadro de proprietário da empresa executada.

E referida questão ultrapassa o campo da mera verificação de plano,
porquanto desafia o contraditório e a dilação probatória
.

Da mesma forma ocorre com a alegação de falta de citação de uma das executadas, ou seja, da executada

Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
, porquanto não trata de verificação de expedição ou não de citação,
mas de alegação de falta de sucessão processual decorrente de eventual dissolução de pessoa jurídica também executada
,
cuja questão também desafia o contraditório e a dilação probatória
.

Logo, ainda que trate de matéria de ordem pública, descabe a utilização da Exceção de Pré-Executividade se a solução desafia a dilação probatória.

Neste sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

2. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
DESDE QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Precedentes
3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
(grifei).

O julgamento do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que negou os efeitos da tutela recursal.

Sem razão o pedido de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, porquanto não verificada a presença dos elementos aptos a provocar a pretendido condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo
e mantém-se a decisão impugnada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados aqui agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024